Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da infração penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato está comprovada e se houve dolo por parte do acusado em sua conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima, notadamente quando firme e coerente em todas as oportunidades nas quais ouvida, e quando ausentes nos autos provas que possam descredibilizar suas afirmações.
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria da contravenção penal descrita na inicial acusatória. Ademais, a alegação da Defesa de atipicidade da conduta por ausência de dolo não se sustenta, ante a confissão do réu de que propositalmente puxou o colchão em que estava a vítima, derrubando-a no chão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.